Tribunal: CARF
Processo: 16592.722496/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.722496/2017-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.099 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
MASTER SCHIP IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/11/2015
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
A aplicação da multa por atraso na entrega de Gfip não está condicionada a
prévia intimação do sujeito passivo para regularizar o cumprimento da
obrigação acessória.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega das Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – Gfip relativas a 2012, entregues em 27/11/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.722496/2017-40
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.099 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.722496/2017-40

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a nulidade por ausência de intimação prévia, e
b) a denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Da intimação prévia
O recorrente alegou que, ao teor do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, a multa
somente poderia ter sido aplicada após intimação do sujeito passivo para apresentação das
declarações.
Não tem razão o recorrente. O art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 assim estatuía:
Art.32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Sem grifo no original.)
Como facilmente se observa na redação do dispositivo legal, o descumprimento
da obrigação acessória oportunamente tinha duas consequências que eram independentes: a
intimação do contribuinte e a aplicação da multa. Em nenhum momento o artigo condicionou a
aplicação da multa à prévia intimação para regularizar a situação.
2
Da denúncia espontânea
Como estabelece a Súmula Carf no 49, a denúncia espontânea prevista no art. 138
do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.099 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.722496/2017-40

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital